Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0705410-41.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO O Recurso Inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das custas processuais e do preparo de recurso, em guias vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do artigo 42, §1o, da Lei 9.099/95 e artigos 29, I e 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o recurso interposto pelo recorrente não veio acompanhado do comprovante de pagamento das custas e do preparo pertinentes. Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar que efetuou o recolhimento devido nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, não se permitindo novo prazo para pagamento, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital